Tribunal: STF
Processo: ADI 2654
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-26
Data de publicação: 2002-06-26

Ementa:
EMENTA: I. Processo legislativo: modelo federal:
iniciativa legislativa reservada: aplicabilidade, em termos, ao
poder constituinte dos Estados-membros ou do Judiciário: é o que se
dá quando emenda à Constituição do Estado dispõe sobre "criação,
estruturação e atribuições" de órgãos da administração afetos ao
Poder Executivo: nela se insere iniludivelmente o Conselho Estadual
de Educação, de cuja composição cuida o ato normativo.
                 II. Separação e independência dos Poderes:
 plausibilidade
da alegação de ofensa do princípio fundamental pela inserção de
representante da Assembléia Legislativa, por essa escolhido, em
órgão do Poder Executivo local, qual o Conselho Estadual de
Educação, que não constitui contrapeso assimilável aos do modelo
constitucional positivo do regime de Poderes.